Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702412-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: ANDREW CALDEIRA JACOMINI DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado. Brasília - DF, 21 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora